Tribunal: TJMT
Processo: 1008454-88.2022.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008454-88.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MONTANARO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.634.323/0001-00 (APELADO), SANDRO LISBOA - CPF: 248.830.058-60 (ADVOGADO), acyr santana de hollanda (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE ENTREGA ESPONTÂNEA DA TOTALIDADE DAS NOTAS FISCAIS NO POSTO DE FISCALIZAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – APLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FALTANTE EM MOMENTO POSTERIOR (VERIFICAÇÃO DA CARGA) – MANUTENÇÃO DA APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CESSAÇÃO DA INFRAÇÃO – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com a tese jurídica fixada no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000,
“
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritas, inexiste legalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada de diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual”.

2. À luz deste entendimento, não configura ato ilícito do ente público fiscalizador a apreensão em decorrência de descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte, consistente na falta de entrega espontânea, no Posto Fiscal, de todas as notas fiscais que acompanham as mercadorias transportadas.

3. Todavia, sendo apresentadas as notas faltantes logo em seguida, por ocasião da verificação da carga transportada, é imperiosa a liberação das mercadorias, eis que cessada a infração tributária.

4.
Apesar de o agente fiscalizador ter o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de mercadorias, não é lícito ao Fisco apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, no Mandado de Segurança nº 1008
454-88.2022.8.11.0004, impetrado por
Montanaro Transportes Ltda.
, confirmando liminar outrora deferida, concedeu parcialmente a segurança
“
para o fim de determinar a liberação do veículo e das cargas vinculadas ao Termo de Apreensão e Depósito 1159089-7, se por outro motivo (além da ausência de espontaneidade) não apreendidos os bens”
, sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e
do
art. 25 da Lei nº 12.016/2009 (Id 166477350)
.

Nas razões recursais o apelante destaca a tese firmada no IRDR nº 1012269-81.2017.811.0000 (Tema 2) e defende a legalidade do ato praticado pelo
agente fiscal no caso concreto
, por se tratar de infração material de trato sucessivo, decorrente de
“inconsistência entre o que ficou constatado na fiscalização in loco e a nota fiscal apresentada”
.

Esclarece que a apreensão, neste caso,
“Não se trata de um ato arbitrário e ilegal, pois a atitude do Fisco visa garantir o interesse público primário, mantendo o mercado devidamente regulado, pois, caso se permita que um determinado contribuinte realize a circulação de mercadorias com nota fiscal inidônea haverá quebra da livre concorrência, um dos princípios gerais da ordem econômica previsto expressamente no artigo 170, inciso IV da Constituição Federal”
.

Discorre, na sequência, sobre a natureza objetiva da responsabilidade por infração tributária e sobre o poder fiscalizatório tributário da Administração, concluindo que
“Não houve abuso de poder, nem na modalidade excesso de poder, muito menos na modalidade desvio de poder”
, pois
“A lei e a Constituição Estaduais conferem ao Estado de Mato Grosso a prerrogativa de apreender bens quando a nota fiscal for considerada inidônea”
, sendo este o caso dos autos, o que afasta a aplicação da Súmula 323/STF,
“visto não se tratar de sanção política, mas sim um meio para regularizar a situação do bem comercializado pelo impetrante”
, nos moldes dos arts. 17, XIV e 45, III, “i”, da Lei nº 7.098/98, do art. 952 do RICMS/MT e do art. 150, §5º, da Constituição Estadual.

Ao final, após citar julgados deste Tribunal de Justiça em prol de sua tese e afirmar que inexiste direito líquido e certo em favor da impetrante no caso concreto, o apelante requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença na forma da fundamentação apresentada (Id 166477351).

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por falta de impugnação específica, e, no mérito, defende o seu desprovimento, com a manutenção da sentença recorrida (Id. 166477354).

A Procuradoria-Geral da Justiça, em laborioso parecer do Dr. José B. Gonçalves, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 173577183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(Preliminar de não conhecimento do recurso)

Em suas contrarrazões, a empresa Montanaro Transportes Ltda. defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação ao fundamento de ausência de impugnação específica à sentença.

A tese não merece prosperar, contudo.

É cediço que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão. Isso não quer dizer a impossibilidade de reproduzir o que foi traçado na inicial ou na defesa, mas sim que as razões recursais devem estar atreladas ao
decisum
objeto do recurso.

Com essas premissas, no caso concreto, embora o apelante
não tenha rebatido ponto a ponto a sentença recorrida, expôs nas razões recursais, de forma clara e precisa, os fundamentos pelos quais entende que não há direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental e que tal ato judicial não deve ser mantido, tendo, inclusive, formulado expressamente pedido de sua reforma
.

Portanto, não há falar-se em ofensa propriamente dita ao princípio da dialeticidade, devendo ser conhecida a apelação até mesmo em respeito à aplicação, por analogia, da regra da primazia da resolução do mérito (arts. 4º e 6º do CPC), aqui limitado à análise dos termos da insurgência recursal.

Isto posto rejeito a preliminar.

(Mérito)

Na origem, a empresa Montanaro Transportes Ltda. impetrou mandado de segurança com pedido liminar em face de ato praticado pelo Agente de Administração Fazendária do Posto Fiscal Avançado de Barra do Garças, consubstanciado no condicionamento da liberação do veículo e carga transportada, apreendidos por meio do Termo de Apreensão e Depósito nº 1159089-7, ao pagamento da multa então aplicada em razão do cometimento de infração de natureza tributária, consistente na não apresentação espontânea de notas fiscais.

Após deferimento parcial da liminar pleiteada e da regular tramitação do
mandamus
, o juízo
a quo
proferiu sentença concedendo em parte a segurança nos seguintes moldes:

“(...)

A concessão parcial da segurança é medida que se impõe.

No caso, como bem explicitado por ocasião da concessão da medida liminar, infere-se dos autos, notadamente, do TAD que a única motivação para a apreensão foi a não apresentação dos documentos fiscais espontaneamente na unidade de fiscalização, não fazendo o ato administrativo qualquer menção à inidoneidade das notas. Transcreve-se: “
não apresentação dos documentos fiscais espontaneamente para registro de passagem no sistema fazendário da Unidade Operativa de Fiscalização [...] as notas fiscais só foram apresentadas quando da conferência da carga transportada.
”

Acerca das hipóteses que legitimam a apreensão de cargas, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento, por meio do julgamento do IRDR, Tema 2, no sentido de que a apreensão de cargas somente se mostra legal quando visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

A propósito:

Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. (TJMT. Tema 2. 1012269-81.2017.811.0000. Rel. Des. José Zuquim. Julgado em 19/09/2019).

Nesta medida, amparado com os documentos fiscais correlatos e com a motivação inscrita no Termo de Apreensão e Depósito 1159089-7, a apreensão se mostra contrária ao entendimento acima transcrito, uma vez que a ausência de espontaneidade na apresentação das notas não configura uma das hipóteses de apreensão, conforme IRDR acima.

E, em não havendo nenhum das hipóteses elencadas no IRDR 2, é de rigor o reconhecimento pela ilegalidade da apreensão das mercadorias, bem como do veículo que as transporta.

Por seu turno, como bem explicitado na decisão inicial, não deve prosperar o pedido de suspensão da integralidade do ato administrativo, uma vez que a análise de tal medida demandaria dilação probatória e oportunidade de defesa da parte contrária, providência vedada nas ações desta natureza.

Destarte, a concessão da segurança somente comportará deferimento parcial para abranger a prática da apreensão. Qualquer outro elemento do ato administrativo, incluindo a suspensão da cobrança de valores, não pode ser objeto de mandado de segurança.

Dessa forma, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA e CONFIRMO a liminar já deferida para o fim de determinar a liberação do veículo e das cargas vinculadas ao Termo de Apreensão e Depósito 1159089-7, se por outro motivo (além da ausência de espontaneidade) não apreendidos os bens”
.
(Id 166477350)

Contra essa sentença o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação defendendo a ausência de direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental, ante a legalidade do ato de apreensão de mercadorias realizado pelo agente fiscal, a afastar a aplicabilidade da Súmula 323/STF e atrair a tese fixada no IRDR nº
1012269-81.2017.811.0000
.

Este recurso, entretanto, não merece provimento, devendo ser mantida a sentença recorrida, ainda que por outros fundamentos.

Como se sabe, é perfeitamente legal a apreensão de mercadorias quando a finalidade da retenção não for a coação do contribuinte ao pagamento de tributos ou multas pretéritas devidas, vedada pela Súmula 323/STF, mas sim cessar infração material de caráter permanente como ocorre, por exemplo, nas hipóteses de circulação de mercadorias sem as correspondentes notas fiscais ou em que estas sejam inidôneas.

Nesse sentido, inclusive, a
Seção de Direito Público e Coletivo
deste Tribunal de Justiça julgou, em 19/9/2019, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
1012269-81.2017.811.0000, relatado pelo eminente Desembargador José Zuquim Nogueira,
cuja conclusão do julgamento foi assim ementada:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIAS QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDENCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1 –
O entendimento compendiado na Súmula 323/STG, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionado às mercadorias apreendidas
.

2 –
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritas, inexiste legalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada de diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual
.

3 – A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC a tese jurídica no IRFR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão do direito e que tramitam na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitam nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versam idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986”.
Destaquei.

Logo, e
m conformidade com a tese jurídica fixada no referido IRDR,
“
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritas, inexiste legalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada de diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual”.

Pois bem, tendo em mente este entendimento e as peculiaridades dos autos, é fácil concluir pelo acerto da sentença recorrida ao determinar a liberação do veículo e mercadorias da impetrante-apelada, ainda que sob fundamentação diversa da adotada pelo juízo
a quo
.

Ocorre que é fato incontroverso nos autos que a apreensão se verificou porque o transportador das mercadorias, ao ser abordado pelo Agente Fiscal no Posto de Fiscalização, não apresentou toda a documentação apta a acobertar a operação, fato que gerou a lavratura do
Termo de Apreensão e Depósito nº 1159089-7
, com aplicação de multa no valor de R$103.034,77.

Nesse caso, a apreensão é permitida, pois efetivamente descumprida a obrigação de apresentar ao Fisco todas as notas fiscais vinculadas à operação, atraindo, assim, o disposto no art. 952 do RICMS do Estado de Mato Grosso e a tese jurídica fixada no IRDR nº
1012269-81.2017.811.0000
, com as consequentes penalidades previstas na legislação pertinente.

Consequentemente, nos termos do IRDR nº 1012269-81.2017.811.0000 TJMT, inexiste ilegalidade na apreensão do bem relacionado no
Termo de Apreensão e Depósito nº 1159089-7
, não constituindo, destarte, ato ilícito por parte o Ente Público Fiscalizador.

Entretanto, apesar de configurado, em princípio, o descumprimento de obrigação acessória, haja vista a falta de apresentação, a tempo e modo, das notas fiscais relativas à operação de transporte da mercadoria no Posto Fiscal, não se pode se desvencilhar do fato de que, ainda que a destempo, ou seja, por ocasião da conferência da carga transportada, tais documentos foram entregues ao Fisco, não mais se justificando a manutenção da apreensão, pelo que correta a ordem de sua liberação pelo juízo
a quo
.

Ora, a circunstância de as notas fiscais terem sido apresentadas em sua integralidade após o início da fiscalização é razão suficiente para justificar a liberação do veículo e das mercadorias, pois houve a cessação da infração logo em seguida. Apesar de o agente fiscalizador ter o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de mercadorias, não é lícito ao Fisco apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário.

Resta evidente, portanto, a necessidade de ratificação do provimento jurisdicional de primeira instância, que determinou a liberação da mercadoria apreendida pelo Fisco Estadual, muito embora sob fundamentação diversa.

Na mesma linha de entendimento, veja-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL – ENCAMINHADA POSTERIORMENTE – IRREGULARIDADE SANADA -

MANUTENÇÃO DA APREENSÃO – ILEGALIDADE -

RECURSO PROVIDO.

1. Não obstante ser dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal.

2. Sentença ratificada
.
(N.U 1007305-91.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023)”
. (N.U 1016732-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – AÇÃO VISANDO À LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS E O ACOLHIMENTO E JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA, EM QUE SE DISCUTE A ILEGALIDADE DA EXAÇÃO, ANTE A NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO (ICMS)

– NÃO APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE DOCUMENTOS FISCAIS IDÔNEOS ANTES DA ABORDAGEM FISCAL, OU SEJA, ANTES DE INICIADO O ATO DE FISCALIZAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323/STF -

JULGAMENTO DO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - DESCUMPRRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA INSTÂNCIA DE PISO - LIBERAÇÃO DAS MERCADORISAS, EM DFINITIVO, TENDO EM VISTA A APRESENTAÇÃO DOS DECUMENTOS FISCAIS, AINDA QUE A DESTEMPO – APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO ADMINITRATIVA – PEDIDO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO DISTINTOS - NÃO APLICABILIDADE DO ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Deve ser reconhecida a subsistência da autuação da autoridade fiscal quando as provas dos autos evidenciam descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte, dentre elas, o porte de nota fiscal idônea (ou ausência de apresentação dos documentos fiscais) no ato da fiscalização.

2 - O enunciado sumular 323/STF somente deve ser aplicado quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para forçar o recolhimento, pelo contribuinte, de débitos já estabilizados.

3 - Consoante tese enfrentada no Julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias que tenha como desiderato coibir infração material de caráter permanente. Todavia, é imperiosa a liberação delas se, ainda que a destempo, ou seja, depois de iniciada a fiscalização, o contribuinte apresentar o documento fiscal.

4 – Em se tratando de objetos distintos, tratados em sede judicial e administrativa, não há que se falar na aplicabilidade da prejudicialidade do julgamento da impugnação administrativa.

5 – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido para determinar, em definitivo, a liberação da mercadoria/bem objeto da ação e para que a Fazenda Pública Estadual proceda ao julgamento da impugnação apresentada na seara administrativa”.
(N.U 1002850-40.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

“REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL – ENCAMINHADA POSTERIORMENTE – MANUTENÇÃO DA APREENSÃO - ILEGAL – LIBERAÇÃO DE MERCADORIA - PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

A apreensão e retenção de veículos e mercadorias pelo fisco, por irregularidade na documentação fiscal, constitui-se em ato abusivo e ilegal. Estando identificado o sujeito passivo da obrigação e lavrado o auto de infração, para cobrança dos tributos devidos, cabe à autoridade liberar a mercadoria transportada, descabendo retê-la como meio coercitivo para o pagamento, o que configura conduta arbitrária e ilegal (Súmula 323-STF).

É fato que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento em sede de demanda repetitiva, no sentido de que inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanente. Apesar de a detenção de mercadorias como meio de coerção ao pagamento de tributos anteriores seja ilegal, distingue-se devida a apreensão das mercadorias até que se afaste a incerteza quanto à licitude da operação, uma vez que sem a regularidade fiscal das mercadorias transportadas, o Juízo não possui elementos acerca da legalidade da operação.

In casu, o Impetrante, de fato, estava transportando as mercadorias sem a devido acompanhamento das notas fiscais, contudo, ao chegar no Posto Fiscal, acionou a empresa competente, que encaminhou as respectivas notas, entretanto, a mercadoria não foi liberada, sob o argumento de que o Impetrante deveria pagar a multa descrita no TAD.

O raciocínio traçado pelo Magistrado de Primeiro Grau está de acordo com o entendimento deste Sodalício, especialmente, porque o caso em análise diverge do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Processo n. 1012269-81.2017.8.11.0000, de relatoria do eminente Desembargador José Zuquim Nogueira.

Sentença Ratificada”.
(N.U 0000403-04.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Assim, em que pese a argumentação posta nas razões recursais, mostra-se escorreita, ainda que por fundamentos diversos, a concessão parcial da segurança pleiteada pela apelada.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, ratificando, em reexame necessário, a sentença que concedeu em parte a segurança na origem, ainda que por fundamentos diversos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024